Tribunal: STF
Processo: Rcl 54604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.327/DF. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO BENEFÍCIO: A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Gilvanete Campos da Silva Arcanjo, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, na Ação Cível nº 8000385-63.2022.8.05.0246, pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Agravo de Instrumento n.º 8027175-46.2022.8.05.0000, e pelo Juízo das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Mandado de Segurança nº 8027806-87.2022.8.05.0000.



 



2.     A reclamante alega, em síntese, violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.327/DF, relativamente a direitos da maternidade. Esta Corte, ao referendar a medida cautelar deferida pelo e. Ministro Edson Fachin, reconheceu a necessidade de prorrogação do benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder duas semanas.



3.     Narra ser servidora pública do Estado da Bahia, investida no cargo de professora e lotada em colégio estadual. Relata que, após gravidez considerada de alto risco, deu à luz, de forma prematura, a dois meninos, tendo um deles falecido e o segundo permanecido em internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 64 (sessenta e quatro) dias.



4.     Informa que o Estado lhe concedeu licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do nascimento dos filhos, isto é, de 30/12/2021 a 27/06/2022. Alega, assim, a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez não considerado o tempo de internação do filho sobrevivente, devendo, portanto, ser a licença prorrogada em 64 (sessenta e quatro) dias.



 



5.     Salienta ter requerido administrativamente a retificação do período da licença, o que lhe foi negado pelo ente público. Ressalta ajuizada ação cível perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pugnando a prorrogação do benefício, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de tutela provisória, sob os fundamentos de que a prorrogação imediata da licença se confunde com o mérito da controvérsia e de que deve ser observada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.



 



6.     Formalizado agravo de instrumento, foi indeferida a tutela de urgência no âmbito da Primeira Câmara Cível de Justiça do Estado da Bahia. Relata ainda que, inconformada, impetrou mandado de segurança, tendo o Juízo das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal indeferido a petição inicial e extinguido o referido remédio constitucional. 



 



7.     Aponta que as autoridades reclamadas desconsideraram o decidido pelo Pretório Excelso na ADI nº 6.327/DF e na jurisprudência atual desta Corte, evidenciando o descompasso das decisões. 



8.     Sustenta que, não obstante a decisão proferida na ADI nº 6.327/DF faça referência à legislação trabalhista, o entendimento firmado pela Corte ser estendido também às servidoras públicas, a propósito, conforme vem sendo decidido por este Pretório Excelso, decidindo o STF.



9.     Pede a concessão da gratuidade da justiça. Requer o deferimento de medida liminar para determinar a imediata aplicação do entendimento consolidado no paradigma, prorrogando-se a licença-maternidade, a partir da consideração da data da alta hospitalar do prematuro como termo inicial de contagem do benefício, bem como para acrescentar os dias trabalhados desde a sua indevida reassunção, ocorrida em 04/07/2022. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



 



    É o relatório.  



    Decido.



10.     Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.



11.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



12.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



13.     No caso em tela, a reclamante indica como atos impugnados decisões proferidas, na Ação Cível nº 8000385-63.2022.8.05.0246 pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, no Agravo de Instrumento nº 8027175-46.2022.8.05.0000 pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e no Mandado de Segurança nº 8027806-87.2022.8.05.0000 pelo Juízo das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



14.     A controvérsia enfrentada nos mencionados pronunciamentos judiciais se refere ao pleito quanto à prorrogação do benefício de licença-maternidade, em razão da internação hospitalar de filho recém-nascido prematuramente, a qual perdurou por 64 (sessenta e quatro) dias. 



15.     Considerada a negativa de obtenção do benefício pela via administrativa, na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a reclamante ajuizou ação cível perante o Juízo estadual, tendo sido indeferido o pedido liminar sob os seguintes fundamentos:



    “Deve-se ter em mente que a pretensão preliminar encampada pela parte autora engloba o advento de ordem judicial para ordenar ao Estado da Bahia que prorrogue imediatamente a licença maternidade, o que, via de regra, confunde-se com o mérito da controvérsia. Quanto à possibilidade do deferimento da liminar em caráter satisfativo em desfavor de pessoa jurídica de direito público, por sua vez, veremos que o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 institui vedação expressa e clara. Vejamos: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Seguindo esta linha de raciocínio, temos que a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, estendeu em seu art. 1º esta limitação para os casos de antecipação de tutela. Vejamos: “Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. (...) e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437 de 30 de junho de 1992.” Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade que, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro consiste na “conformidade do ato a lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei (…) presume-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração” (in Direito Administrativo, 14ª ed., p. 189, Ed. Atlas, São Paulo, 2002)”.



16.     Ante a negativa, a questão foi levada, mediante agravo de instrumento, à Primeira Câmara Cível do TJBA, que, mesmo analisando o que firmado pela Suprema Corte na ADI nº 6.327/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:



    “In casu, em juízo de cognição sumária exercido sobre o feito recursal, próprio do momento processual em que é apreciado, entende-se não estarem presentes os requisitos autorizadores. É que a pretensão da agravante, servidora pública contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), no cargo de professora, de ter contato o direito à licença maternidade de 180 dias a partir da alta hospitalar do recém nascido (04/03/2022) e não do parto (30/12/2021), como lhe fora deferido, implicando numa prorrogação por cerca de 64 dias não possui amparo na legislação vigente (Lei 12214/2011). Assim, malgrado exista precedente do STF dispondo sobre a prorrogação, cabe advertir que o julgado se refere a empregado celetista que possui direito a 120 dias de licença maternidade e que conta, inclusive, com previsão legal no §2º do artigo 392 da CLT, de aumento dos períodos de repouso antes e depois do parto em duas semanas cada um, mediante atestado médico.”



17.     Ato contínuo, a reclamante propôs ainda mandado de segurança, o qual acabou extinto sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial.



18.     Pois bem. A fundamentação para a propositura da presente reclamação diz respeito à alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao referendar a medida cautelar conferida pelo e. Ministro Edson Fachin na ADI nº 6.327/DF.



19.     No referido processo objetivo, esta Suprema Corte houve por bem conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 392, § 1º, da CLT, bem como ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 1991, e, por arrastamento, ao art. 93 do Decreto nº 3.048, de 1999, assentando a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder duas semanas. Esta é a ementa do mencionado julgado:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO.



    1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura. 



    2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 



    3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos. 



    4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 



    5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 



    6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. 



    7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. 



    8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição. 



    9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.”



    (ADI nº 6.327-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 19/06/2020).



20.     Na ocasião, em jogo a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais e a absoluta prioridade dos direitos das crianças, no que inseridos o direito à vida e à convivência familiar (art. 227, CRFB). O e. Min. Edson Fachin bem apontou para a composição do sistema de proteção desses direitos, dentro do qual inseridos a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Primeira Infância, revelando a necessidade de preocupação com o atendimento pós-natal e a proteção qualificada da primeira infância. 



21.     Nesse contexto, restou expressamente consignado, na própria ementa do julgado paradigma, que a importância dessa proteção é “ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar”.



22.     Na presente reclamação, ao realizar o cotejo entre os pronunciamentos reclamados e o entendimento firmado na ADI nº 6.327/DF, revela-se, ao menos neste âmbito preliminar, plausibilidade na alegação de inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a não fixação do termo inicial para contagem como sendo a data da alta hospitalar do recém-nascido, mas sim o dia do nascimento da criança.



23.     Ao desconsiderar os 64 (sessenta e quatro) dias de internação do recém-nascido prematuro e fixar como marco inicial para a contagem dos 120 (cento e vinte) dias data diversa, as autoridades reclamadas se afastaram da orientação firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, causando inegável prejuízo à reclamante.



24.     Da leitura das peças, denota-se que tal prejuízo ainda persiste, uma vez que a reclamante teve que retornar às atividades laborais na rede pública de ensino. Por outro lado, caso tivesse sido observado o precedente desta Corte, ainda estaria gozando da licença direcionada à proteção à maternidade e à infância. 



25.     O entendimento consolidado pelo Supremo no julgamento da ADI nº 6.327/DF vem sendo reiteradamente reforçado por esta Corte, de modo a repisar a necessidade de prorrogação da licença-maternidade e de observância da data da alta hospitalar como termo inicial para a contagem do prazo do benefício. Menciono, exatamente nesse sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.366.123/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022; ARE nº 1.314.128/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021; ARE nº 1.298.577/SP, Rel Min. Roberto Barroso, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021; RE nº 1.300.433/SP, Rel. Min Dias Toffoli, j. 17/12/2020, p. 18/12/2020.



26.     Há que se destacar ainda o descompasso revelado na decisão reclamada proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de agravo de instrumento, ao estabelecer que, “malgrado exista precedente do STF dispondo sobre a prorrogação, cabe advertir que o julgado se refere a empregado celetista que possui direito a 120 dias de licença maternidade e que conta, inclusive, com previsão legal no §2º do artigo 392 da CLT, de aumento dos períodos de repouso antes e depois do parto em duas semanas cada um, mediante atestado médico” e que a reclamante “conta com licença superior à empregada de vínculo celetista (60 dias a mais), não havendo no regramento específico qualquer direito a prorrogação da licença e, que mesmo durante a internação hospitalar aparentemente não lhe foi recusado o direito de assistência ao infante”.



 



27.     Restringir o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal às trabalhadoras celetistas, afastando, assim, a aplicação do precedente às servidoras públicas, não encontra respaldo no que decidido no processo objetivo tido como paradigma – ADI nº 6.327/DF.



28.     Por fim, observo que a matéria ora analisada já foi enfrentada pela Suprema Corte também em sede de reclamação constitucional ao menos em duas recentes ocasiões e, em ambos os casos, a medida liminar foi deferida, para determinar que a contagem do marco inicial da licença-maternidade leve em conta não o dia de nascimento da criança, mas, sim, a data da alta hospitalar, conforme fixado na ADI nº 6.327-MC: Rcl nº 45.505-MC/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/01/2021, p. 21/01/2021 e Rcl nº 45.893-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/02/2021, p. 22/02/2021.



29.     Nesse cenário, visualizo, prima facie, a existência dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, este último revelado a partir da alegação de que a reclamante se viu obrigada, pela administração pública estadual, a retornar às funções laborais, a partir de contagem do prazo da licença que considerou como termo inicial o dia de nascimento da criança, desconsiderando o transcurso dos 64 (sessenta e quatro) dias até a alta hospitalar, em violação ao decidido pela Suprema Corte.



30.     Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia das decisões reclamadas e determinar que a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias seja prorrogada e tenha como marco inicial a data da alta hospitalar do filho da reclamante, acrescentando ao prazo do benefício os dias trabalhados desde a sua indevida reassunção.



31.     Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



32.     Cite-se, com urgência, o beneficiário para tomar ciência da presente reclamação, promovendo a imediata implementação da medida liminar ora deferida e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



33.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator